Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-63.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual de n. 1000011-63.2022.8.11.0000, com pedido de tutela de urgência, impetrado por GALENO NUNES FERREIRA apontando a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente JEFFERSON FERNANDO SILVA NONATO que responde como réu na Ação de no 1012055-39.2021.8.11.0004. Figura como impetrado o JUÍZO DE PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Em resumo, aduz o impetrante que o paciente fora preso em flagrante no dia 27/12/20211, pela prática, em tese dos crimes dispostos nos art. 163, 147, 147-A e 140 do CP. Realizada audiência de custódia, em 28 de dezembro de 2021, Autos: 1012014-72.2021.811.0004, fora convertida a prisão em flagrante em preventiva;
Narra que fora protocolado pedido de revogação da prisão preventiva, tornando-se uma cautelar inominada criminal, registrado no plantão judicial sob no 1012055-39.2021.8.11.0004. Em decisão, proferida pelo juízo de plantão da comarca de Barra do Garças/MT, no dia 01/01/2022, manteve a prisão preventiva do paciente nos exatos termos da decisão que a decretou;
Afirma que a decretação da prisão preventiva do paciente não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, motivo de sua ilegalidade. No caso em especifico, a prisão preventiva do paciente fora decretada para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, bem como salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, razões estas que não se sustentam;
Requer seja concedida liminarmente com o fim de obstar a prisão preventiva do ora paciente. Assim, suficientemente instruído o Habeas Corpus e presentes os requisitos legais, requer-se o deferimento de liminar para determinar a soltura imediata do Paciente, até decisão final do Writ.
Breve relato.
In casu, a par da dinâmica dos fatos, a decretação da prisão preventiva não se mostra discrepante.
Analisando o histórico processual, consignou o magistrado impetrado:
“Colhe-se das declarações da vítima que há cerca de 30 dias terminou o relacionamento marital que mantinha com o implicado. No entanto, este não estaria aceitando o término do relacionamento, agindo de forma a impor temor à vítima. Afirma que o increpado lhe perturba e ameaça via mensagens de WhatsApp, tais como: “VOCÊ TOMA CUIDADO QUE EU IREI LHE DAR UM TIRO NA CARA E POSSO FAZER TUDO DURANTE A NOITE, POIS SEI QUE VOCÊ MORA SOZINHA” e “POSSO FAZER O QUE EU QUISER COM VOCÊ, POIS SEI TUDO DE SUA VIDA”. Ainda, diversas teriam sido as vezes em que o agressor profere xingamentos e ofensas contra a vítima, bradando contra esta “SUA BURRA, SUA IDIOTA, SUA RIDÍCULA, SUA SONSA, SUA PERNA ESBURACADA,VAI CUIDAR DESSA FEIURA, POIS A MINHA NOVA MULHER É LINDA. VAI NO CINEMA VER EU COM A MINHA NOVA NAMORADA”. Na data de ontem, 27/12/2021, o increpado teria ido até a residência da vítima e tentado arrombar o portão do imóvel, gritando do lado de fora: “VEM AQUI, ABRE O PORTÃO E PÕE SUA CARA DE FORA. VAI CUIDAR DESSE BUCHO SEU QUE É ENORME”
verifica-se que no caso, conforme relatado, que resta comprovada a periculosidade do paciente, haja vista ter praticado, em outras ocasiões, diversas ameaças de morte aos envolvidos além de outras violências psicológicas contra a vítima, demonstrando-se a extrema agressividade.
Na espécie, as circunstâncias do caso, o perfil do paciente, gera risco a terceiro, evidencia-se a sua periculosidade e caracteriza situação de risco à incolumidade da vítima, indícios suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do paciente.
Mantém-se a cautelar quando presentes indícios da autoria e materialidade do crime.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= p l a n t o n i s t a =